Tribunal: TJDFT
Processo: 0705576-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO – GMOV. LEI DISTRITAL No 318/1992. SERVIDOR RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 2o JEFP do DF, que julgou procedente o pedido para condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor de R$ 12.271,84, a titulo de Gratificação de Movimentação – Gmov apurada entre os meses de janeiro de 2016 a fevereiro de 2020, bem como para implantar tal gratificação no contracheque da parte autora. Em seu recurso, o recorrente alega que a recorrida não fez prova de que residia em Goiânia-GO desde o ano de 2015, de modo que ao menos no que toca ao pagamento retroativo o pedido deveria ser julgado improcedente.
2. Inicialmente, importa verificar se servidor vinculado à Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal que mora fora do Distrito Federal faz jus ao recebimento da Gmov, nos termos da Lei Distrital no 318/1992.
3. A referida Lei instituiu, em seus arts. 1o, II, e 2o, §3o, I, a Gmov para servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, no percentual de 10%, para aqueles que exercem suas funções em unidades de saúde situadas em Região Administrativa diversa daquela em que residirem.
4. Se o legislador não restringiu a concessão do benefício nos moldes alegados pelo recorrente, a Administração Pública não pode determinar que somente aqueles que residam no Distrito Federal tenham direito ao benefício, limitando a abrangência da norma a hipótese de incidência que a própria lei não delimitou.
5. Assim, a melhor interpretação é no sentido de que a Gmov será devida aos servidores em exercício em unidades de saúde situadas em Região Administrativa diversa daquela em que residirem, inclusive se a residência se firmar em outro Estado da Federação. Precedente: Acórdão 1208565, 07260738420198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Partes: Valquiria Pereira de Melo versus Distrito Federal.
6. Chegada essa interpretação, resta pendente apenas verificar se há suficiente prova nos autos demonstrando a residência da autora, desde o ano de 2015, na cidade de Goiânia-GO.
7. A análise dos documentos anexados pelo próprio Distrito Federal (ID 16251758 – fl. 06) revela que na ficha cadastral da autora, guardada nos sistemas informatizados do recorrente, consta o seu domicílio na cidade de Goiânia-GO. Deste modo, como a recorrida é servidora distrital desde o ano de 2010, bastava que o Distrito Federal demonstrasse, através da juntada das telas cadastrais pretéritas, que entre os anos 2015 a 2019 a autora detinha domicílio na mesma região administrativa em que exerceu suas funções laborais, ônus do qual não se desincumbiu.
8. Em razão de tal omissão, conclui-se que a autora de fato já detinha residência na cidade de Goiânia desde o ano de 2015, motivo pelo qual tenho que a sentença não merece reparos.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.